Tribunal: CARF
Processo: 13654.001071/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.001071/2008-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.509 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO PRESBITERIANO GAMMON

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento decorrente do descumprimento de obrigação tributária
principal, Debcad no 37.099.310-1, referente a contribuições previdenciárias, incidentes sobre a
remuneração de segurados contribuintes individuais, parte patronal, para as competências
09/2003 a 12/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.001071/2008-42
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001071/2008-42

Segundo o Relatório Fiscal (fls. 33/37), o lançamento visa impedir a decadência
tributária, tendo em vista que empresa teve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS indeferido pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, mas discute
o direito à isenção da cota patronal perante o Poder Judiciário, por meio da Ação Ordinária no
1999.38.00.033367-2.
Em sessão plenária de 09/12/2015, foi julgado o Recurso Voluntário da
Contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 2402-004.748 (fls. 156/167), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
CONDIÇÃO DE ENTIDADE IMUNE. OBSERVÂNCIA AOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS. LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ATO CANCELATÓRIO
DO BENEFÍCIO FISCAL.
Restando comprovado que a Recorrente se enquadra como entidade imune/isenta da
cota patronal das contribuições previdenciárias, uma vez observados os requisitos legais
para tanto, notadamente àqueles inscritos no artigo 55 da Lei 8.212/91, aplicável ao caso
à época, a constituição de créditos previdenciários concernentes à aludida contribuição
está condicionada à emissão de prévio Ato Cancelatório de Isenção, consoante
estabelece a legislação de regência.
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO
OBSERVÂNCIA AO PRÉVIO ATO CANCELATÓRIO.
Poderá ser realizado o lançamento das diferenças de contribuições previdenciárias
destinado a prevenir a decadência, mesmo que haja discussão judicial ou administrativa
da matéria, desde que seja observada à regra processual e material para a constituição
do crédito tributário.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento material/intrínseco
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta desses motivos constituem
ofensa aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual deve ser reconhecida
sua total nulidade, por vício material.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento por vício material.
O julgado foi integrado pelo Acórdão de Embargos no 2402-004.953, de
15/02/2016 (fls 175/189). Abaixo transcreve-se ementa e registro de referido acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001071/2008-42

Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pela embargante,
impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada,
sem qualquer efeito modificativo a decisão recorrida.
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO
CONSTATAÇÃO.
A aplicação da concomitância de instância pressupõe a identidade de objeto litigioso nas
discussões administrativa e judicial, fato não evidenciado nos elementos probatórios
juntados aos autos. Inteligência da Súmula no 1 do CARF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADA. NÃO
ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria enfrentada no
acórdão embargado.
Constatada a inexistência de contradição no acórdão embargado, rejeitase a pretensão da
embargante.
Embargos Acolhidos em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, somente para a apreciação e
integração da questão de concomitância de instâncias, em razão de ser matéria de ordem
pública, e rejeitar a contradição apontada pela embargante.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
08/04/2016 (fl. 190) e, em 18/04/2016 (fl. 206), retornaram com Recurso Especial (fls. 191/205),
visando rediscutir as seguintes matérias: a) concomitância; b) nulidade do auto de infração; c)
nulidade do lançamento por vício formal; e d) o CARF não pode estabelecer o tipo de vício
que maculou o lançamento.
Pelos despachos de fls. 259/269, 226/240 e 249/258, foi dado seguimento parcial
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, somente com relação à matéria “c) nulidade do
lançamento por vício formal”.
Como paradigmas, foram apresentados os acórdãos n° 203-09.332 e n° 3201-
00.248, cujas ementas são transcritas a seguir:
Acórdão n° 203-09.332
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - IMUNIDADE - NULIDADE POR
VÍCIO FORMAL - A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato
administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o lançamento de vício
insanável, tornando nula a respectiva constituição. Processo anulado ab initio.
Acórdão n° 3201-00.248
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/11/2004 a 13/11/2006
É nulo, por vício formal, o lançamento tributário quando não estiverem presentes todos
os elementos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, bem como, quando se
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001071/2008-42

constatar confusa contextualização dos elementos de prova que visavam determinar o
fato gerador da obrigação, e os que forem formalizados com erro na determinação da
matéria tributável, posto que, por representar preterição de uma formalidade essencial,
caracteriza-se cerceamento do direito de defesa. Recurso de Oficio Negado.
A Fazenda Nacional fundamenta seu apelo com base nas seguintes alegações:
 Pela leitura dos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e do
art. 142 do CTN, percebe-se que os requisitos neles elencados possuem
natureza formal, ou seja, determinam como o ato administrativo, in casu, o
auto de infração, deve exterioriza-se.
 Desse modo, tem-se que um lançamento tributário é anulado por vício
formal quando não se obedece às formalidades necessárias ou
indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições de ordem legal
para a sua feitura.
 Na hipótese em apreço, a deficiência da motivação do lançamento é causa
de anulação por vício formal e não, material, vez que foi preterida a
determinação estabelecida em lei.
 A jurisprudência do CARF é farta em decisões que anulam o auto de
infração por vício de forma, em razão da falta de preenchimento de alguns
dos requisitos estipulados no art. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 e/ou art.
142 do CTN. Cita decisões administrativas.
Cientificado dos acórdãos de recurso voluntário e de embargo, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e dos despachos que lhe deram parcial seguimento em 11/06/2019
(fl. 279), o Contribuinte, em 02/07/2017 (fl. 276), ofereceu as contrarrazões de fls. 268/275, em
que contesta as razões recursais da Fazenda Nacional.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas
contrarrazões, mas, por serem intempestivas, não serão objeto de exame.
Como dito no relatório, a matéria admitida a rediscussão cingem-se a nulidade do
lançamento por vício formal.
Convém ressaltar que, de conformidade com o art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
o Recurso Especial é cabível nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas
soluções diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001071/2008-42

Da análise da decisão recorrida, Acórdão no 2402-004.745, verifica-se que o
Colegiado a quo, declarou nulo o lançamento por entender que os elementos fáticos probatórios
que o compõem não registraram de forma clara e precisa a fundamentação legal ensejadora da
autuação. De acordo com referida decisão, a motivação fática e jurídica da autuação fiscal estaria
em desconformidade com a legislação tributária e com os fundamentos da Constituição Federal
de 1988, pois a autoridade lançadora teria se limitado a justificar o Auto de Infração no
indeferimento do pedido de renovação do CEBAS, válido para o período de 20/04/1998 a
15/09/1999, sem, contudo, emitir Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições Sociais,
conforme previa o § 4o do art. 55 da Lei 8.212/1991, ou verificar se a entidade cumpria ou não os
demais requisitos previstos nesse mesmo artigo.
Além do que, a decisão ordinária informa que, relativamente ao período de
apuração do tributo (01/09/2003 a 31/12/2003), o Contribuinte possuía CEBAS, atendendo,
dessa forma, o requisito do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/1991, e que apenas não havia
apresentado requerimento solicitando a isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias ao INSS, nos termos do art. 55, § 1°, da Lei 8.212/1991.
Dessa forma, de acordo com o voto condutor da decisão atacada, o Fisco deveria
ter demonstrado de maneira clara e exaustiva, a motivação fática do lançamento (a ausência do
CEBAS), emitido Ato Cancelatório de Isenção, bem assim motivado a autuação no § 1° do art.
55 da Lei 8.212/1991, em decorrência da não apresentação de requerimento de isenção junto ao
INSS, de modo a possibilitar o acesso do Sujeito Passivo à ampla defesa e ao contraditório.
Vejamos trechos da decisão recorrida a respeitos dessas questões:
Conforme se observa nos autos, mesmo tendo a autoridade tributária à sua disposição
todos os documentos pertinentes à escrituração contábil – bem como os demais
documentos estabelecidos pelo art. 55, incisos I a V, da Lei 8.212/1991, atualmente
revogado pela Lei 12.101/2009 –, limitou-se a justificar a autuação apenas pela
existência do indeferimento do pedido de renovação do CEBAS, com validade para o
período de 20/04/1998 a 15/09/1999, o qual veio a ser reformado pelas instâncias
judiciais ordinárias. Contudo, não houve a emissão de qualquer Ato Cancelatório de
Isenção das Contribuições Sociais, conforme previa o § 4o do art. 55 da Lei 8.212/1991,
nem a observância se a entidade cumpria ou não os demais requisitos desse mesmo
artigo.
[...]
Do dispositivo transcrito, verificamos que os requisitos referem-se a um rol exaustivo,
incisos I a V, para que se possa gozar da imunidade da cota patronal das contribuições
previdenciárias, prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
Dentro do quadro fático e jurídico, verifica-se que o Fisco não observou a necessidade
de prévio cancelamento da imunidade/isenção da entidade, a partir da emissão de Ato
Cancelatório, consoante disposto no § 4o do art. 55 da Lei 8.212/1991 c/c o artigo 305, e
seus parágrafos, da Instrução Normativa SRP n° 03/2005, como condição à constituição
do crédito previdenciário em epígrafe, maculando, assim, o lançamento fiscal em sua
plenitude.
[...]
Aparentemente a motivação fática para ensejar o presente lançamento fiscal seria a não
apresentação de requerimento junto ao INSS pela Recorrente, solicitando a isenção da
cota patronal das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 55, § 1°, da Lei
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001071/2008-42

8.212/1991. Entende-se que esse requerimento é apenas um elemento formal
declaratório para se estabelecer a imunidade para a Recorrente.
Para o Fisco, a não emissão do Ato Cancelatório se justificaria no fato de a entidade
possuir decisão judicial reconhecendo sua isenção ou está discutindo a matéria no
âmbito judicial, o que não podemos concordar. Pois, da mesma forma que fora
constituído o crédito previdenciário, ainda que garantida a isenção da entidade por força
de provimento judicial, ficando sobrestado o final do trâmite administrativo até decisão
judicial final transitada em julgado, deveria o Fisco emitir o Ato Cancelatório, dando
seguimento no eventual rito processual na esfera administrativa e, sendo procedente
referido Ato, ficaria, igualmente, sobrestado até o término do processo judicial.
Em outras palavras, a mesma conduta adotada por ocasião da lavratura da autuação sob
análise deveria ter sido observada do procedimento pertinente à Informação Fiscal
emitida e eventual Ato Cancelatório, de maneira a oferecer condições à constituição do
crédito previdenciário que ora se contesta. Assim, não o tendo feito, não há como
prosperar o lançamento fiscal.
Por sua vez, constata-se também que a Recorrente possuía o CEBAS, vigente à época
do período de apuração, conforme documentos acostados aos autos, bem como das
informações constantes das peças de instrução fornecidas pelo Fisco. Com isso,
depreende-se que a Recorrente possuía o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CEBAS), atendendo o
requisito do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/1991.
Assim, ao realizar o lançamento, o Fisco deveria ter demonstrado no Relatório Fiscal ou
em Relatório Complementar, de maneira clara e exaustiva, a motivação fática – que foi
a ausência do CEBAS, este deveria ser acompanhado do Ato Cancelatório de Isenção, e
a falta de requerimento de isenção junto ao INSS –, bem como a motivação jurídica, que
foi o § 1° do art. 55 da Lei 8.212/1991. Esclareço, ainda, que não há qualquer registro
nos Fundamentos Legais do Debito (FLD) dessa motivação jurídica.
Nesse passo, não existindo Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições Sociais, isso,
por si só, enseja a nulidade do lançamento fiscal por cerceamento ao devido processo
legal.
[...]
No caso concreto, em entidade que preenchia os requisitos previstos nos incisos do art.
55 da Lei 8.212/1991, é imprescindível que o lançamento fiscal que apura valores
oriundos da cota patronal previdenciária seja devidamente fundamentado, uma vez que
a apuração dessa contribuição previdenciária se trata de medida excepcional que
depende de comprovação de requisitos específicos da legislação previdenciária, que
davam eficácia e aplicabilidade a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição
Federal.
O trabalho de auditoria fiscal deverá demonstrar, com clareza e precisão, os motivos da
lavratura da exigência tributária. Isso está em consonância com o art. 50 da Lei
9.784/1999, que estabelece a exigência de motivação como condição de validade do ato,
bem como §1o do mesmo artigo que exige motivação clara, explícita e congruente.
[...]
Claro é que esses requisitos são exigidos pela legislação para que se cumpra a
determinação presente na Lei Magna de observação à garantia constitucional da ampla
defesa e do contraditório.
[...]
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001071/2008-42

Não há como ter acesso à defesa e, consequentemente, contraditar a infração imputada à
Recorrente, sem que todos os requisitos estejam presentes no procedimento de auditoria
fiscal realizado pelo Fisco, seja no Relatório Fiscal ou Relatório Complementar, seja em
outros documentos inseridos nos autos.
Diante dos relatos delineados anteriormente, está claro que faltam requisitos para a
validade da presente autuação, requisitos estes que são necessários para o exercício da
ampla defesa e do contraditório da Recorrente. Logo, restou prejudicado o direito de
defesa da Recorrente, pois foi lhe imputada autuação sem a descrição clara e precisa da
motivação fática e jurídica. (Grifou-se)
A inobservância dos requisitos referidos dos excertos do julgado desafiado,
colacionados acima, justificaria a anulação do lançamento por vício de caráter material, visto
tratar-se de defeito relacionado ao seu conteúdo, a possibilitar a exigência indevida de tributo,
em ofensa ao princípio da legalidade. Confira-se trechos da decisão a esse respeito:
Sobre o vício praticado entendo ser o mesmo de natureza material, pois o Fisco delineou
uma motivação fática e jurídica de forma equivocada do contexto evidenciado nos autos
e na escrituração contábil da Recorrente, ensejando um lançamento que, conquanto
identifique a infração imputada, não atende de forma adequada a determinação da sua
exigência nos termos da legislação previdenciária.
Tal vício material está nitidamente constatado no momento em que o Fisco, no
Relatório Fiscal, delineou um motivo fático de forma inadequada com o pressuposto de
direito, caracterizando uma motivação insuficiente. Isso está em consonância com o
estabelecido pelo art. 142 do CTN, que assim dispõe:
[...]
Mesmo entendimento previsto no art. 59, II, do Decreto 70.235/1972, que enseja a
nulidade dos atos manifestado pelo Fisco com preterição do direito de defesa da
Recorrente.
[...]
Quando a fiscalização não observa na sua atividade os elementos intrínsecos do
lançamento (no caso, a motivação fática e jurídica da incidência da lei), ela certamente
estará infringindo a disposição legal pertinente (seja aquela aplicável à incidência da lei,
ou à determinação da matéria tributável), importando na existência de um vício
material.
[...]
Veja-se, assim, que a ocorrência do vício material está diretamente ligada com a
deformidade do conteúdo do lançamento, que acaba por exigir indevidamente tributos
do sujeito passivo, em ofensa, inclusive, ao princípio da legalidade, situação inaceitável
nas relações do Fisco com o contribuinte.
Diferentemente do que se verifica no julgado fustigado, o primeiro paradigma
admitido para esta matéria, Acórdão n° 203-09.332, retrata cenário em que a imunidade da
Cofins é tratada inadequadamente como decorrente de outro processo onde são discutidas as
exigências relativas ao Imposto de Renda e à CSLL. Por essa razão, não foi reportada no auto
relacionado à Cofins a legislação específica do tributo, nem mesmo descritas de forma adequada
as faltas cometidas, com a indicação elementos de prova que lhes são inerentes. Em
consequência disso, o lançamento foi anulado “por falta de vinculação à norma jurídica com a
devida descrição dos fatos”. Senão vejamos:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001071/2008-42

Por se tratar de matéria envolvendo a imunidade da COFINS, há de se observar a
independência deste processo em relação ao Processo de n° 13133.000025/99-62
(Imposto de Renda e CSLL), o qual foi julgado em Sessão de 11 de junho de 2003, por
meio do Acórdão n° 107-07.197, de forma a dar provimento ao recurso voluntário para
anular o Ato Declaratório n° 15, de 27 de março de 2002, que suspendera a imunidade.
Reitero que a independência deste se justifica porque os tributos são essencialmente
diferentes em sua materialidade e em seus pressupostos legais.
Compulsando os autos, verifico que a fundamentação no artigo 32 da Lei n° 9.430/96
não diz respeito à COFINS, objeto do presente processo administrativo, ainda que a
suspensão da imunidade, operada por ato administrativo, possa servir como subsidio
para aplicabilidade do direito.
[...]
Note-se que o caput do artigo 32 acima transcrito reporta-se aos impostos (IR) e os que
possuem a mesma base de cálculo (CSLL), regra esta que deverá igualmente ser
aplicada ao seu parágrafo 9o, ao se referir: "Caso seja lavrado auto de infração, as
impugnações contra o ato declaratário e contra a exigência de crédito tributário serão
reunidas em um único processo, para serem decididas simultaneamente."
Em se tratando da COFINS, há de se observar que o comando legal inserido está
originariamente no artigo 195, § 7°, da Constituição Federal. Em decorrência, reitero
que o lançamento é um ato declaratório da obrigação tributária, devendo-se reportar à
legislação especifica do tributo em análise. Pela independência da COFINS, os atos
praticados, ou faltas cometidas, devem, obrigatoriamente, ser descritos no auto
específico da contribuição e regidos pela lei do tempo em que foram praticados. Estas
considerações preliminares são importantes, sobretudo no tocante à prova, pois "a
prova" regida pelo direito substantivo há de se ater aos fatos trazidos no processo e com
estes ter dependência. Não há como tratar a COFINS como decorrente do IR porque
assim não o quis o legislador.
Insere-se da leitura ao que determina o art. 142 do CTN que o auto de infração deve
conter, com clareza e precisão, todos os elementos necessários à identificação precisa da
suposta obrigação tributária que se está constituindo, a saber, a indicação precisa e
objetiva das atividades que pretende tributar, indicando também, detalhadamente, as
operações que ensejaram a ocorrência do fato gerador da obrigação. Esses são requisitos
mínimos impostos pelo CTN para dar validade à exigência fiscal. De igual modo, tais
requisitos devem obrigatoriamente estar conjugados com a respectiva "motivação" de
forma a permitir ao contribuinte/interessado possa examinar a pretensão fiscal,
atendendo-a ou se defendendo mediante uma devida impugnação. Em síntese, não há
tipificação exata das pretendidas irregularidades, gerando, no decorrer do tempo,
conseqüente cerceamento de defesa. A regra do art. 142 do CTN é de inequívoca
clareza. A expressão "determinar" significa conformar por inteiro. Não permitir duvida.
Afastar zonas cinzentas. Determinar é dar perfil completo, o desenho absoluto, nítido,
claro, cristalino. E tal determinação tem que ser apresentada pelo sujeito ativo, no
lançamento, e não pelo sujeito passivo. Nesse sentido, tem-se que o lançamento é nulo
por falta de vinculação à norma jurídica com a devida descrição dos fatos. Por outro
lado, não cabe a este Colegiado dizer qual norma ou sob qual comando legal deve ou
está submetida a entidade sem fins lucrativos, em especial a interessada.
Nesse passo, não obstante as decisões cotejadas façam referência ao
descumprimento de regras descritas no art. 142 do CTN e a falta de clareza na descrição dos
fatos, as diferenças verificadas em relação aos fatos delineados nas decisões recorrida (ausência
de emissão de Ato Cancelatório de Isenção, com fundamento no § 1o do art. 55 da Lei no
8.212/1991) e paradigma (falta de vinculação do lançamento à norma jurídica especificamente
relacionada ao tributo), a meu ver, impossibilitam o reconhecimento da divergência
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001071/2008-42

jurisprudencial, visto que os julgados confrontados analisaram quadros fáticos diversos e as
diferentes soluções não resultam no paralelismo ou confronto de teses a ensejar o recurso
especial de divergência.
O segundo paradigma, Acórdão n° 3201-00.248, refere-se a procedimento fiscal
instaurado para aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadorias importadas,
pela impossibilidade de apreensão de tais mercadorias, conforme determina o art. 23, inciso V, §
3° do Decreto-Lei n° 1.455/1976, alterado pela Lei n° 10.637/2002. In casu, resolveu-se por
anular o lançamento por vício formal, por se considerar insuficiente a demonstração dos dados
que serviram de base para a determinação da matéria tributável, em razão da falta de
demonstrativos e de provas documentais que pudessem respaldar o cálculo do montante devido.
Em verdade, o contexto delineado nesse segundo paradigma não tem relação
alguma com as circunstâncias examinadas nos presentes autos, o que também conduz à
constatação de que inexiste o dissenso jurisprudencial suscitado, na medida em que as
conclusões a que chegaram os colegiados recorrido e paradigmático decorreram não de
divergência de interpretação da legislação tributária, mas do quadro fático-jurídico específico de
cada processo.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital